Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-36.2022.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-36.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETRO COELHO DE ARAUJO - CPF: 048.036.025-14 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1000901-36.2022.8.11.0021
– Água Boa

Apelante
:
Getro Coelho de Araújo

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO –– IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Merece reforma a sentença que julgou improcedente o feito e imputou a ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo recair unicamente sobre o autor da demanda, ora vencido na integralidade.

Ante a concessão da gratuidade da justiça ao autor apelante, deve permanecer suspensa
a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1000901-36.2022.8.11.0021
– Água Boa

Apelante
:
Getro Coelho de Araújo

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Getro Coelho de Araújo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando as partes igualmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende que das faturas colacionadas se depreende a discrepância do consumo, afirmando que após a troca do medidor seu consumo voltou ao normal, ensejando a reforma da sentença. Argumenta que restou configurado o dever de indenizar, ao passo que buscou a solução administrativa do problema, sendo tomado por sentimentos de angústia, tristeza, humilhação, diante da iminência ade não poder arcar com o pagamento das faturas. Menciona que indevida a condenação ao pagamento de honorários e das custas, pois é beneficiário da gratuidade da justiça, requerendo a reforma
in tottum
da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 197823180).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1000901-36.2022.8.11.0021
– Água Boa

Apelante
:
Getro Coelho de Araújo

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Getro Coelho de Araújo moveu
ação declaratória c/c repetição de indébito contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que nos períodos de
abril de 2020 até fevereiro de 2021 e de junho de 2021 até dezembro de 2021, sua média de consumo passou a ser de 464,66 KWh, gerando faturas nos valores de média de R$ 533,88. Afirma que buscou a concessionária para a solução administrativa do problema e que após a troca do medidor, o consumo retomou ao padrão normal. Pugna pelo reconhecimento da cobrança em excesso, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 197823176).

Inconformado, o apelante defende que das faturas colacionadas se depreende a discrepância do consumo, afirmando que após a troca do medidor seu consumo voltou ao normal, ensejando a reforma da sentença. Argumenta que restou configurado o dever de indenizar, ao passo que buscou a solução administrativa do problema, sendo tomado por sentimentos de angústia, tristeza, humilhação, diante da iminência ade não poder arcar com o pagamento das faturas. Menciona que indevida a condenação ao pagamento de honorários e das custas, pois é beneficiário da gratuidade da justiça, requerendo a reforma
in tottum
da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, verifica-se a celeuma originou-se no súbito aumento das faturas de energia elétrica, afirmando o apelante que destoam do seu consumo médio.

Contudo, analisando as faturas arroladas pela concessionária em sede de defesa, vê-se que consta, além da variação de consumo de um mês para o outro, a existência de parcelamentos de débito, de juros, atualização monetária, que por certo, implicam nas diferenças de um mês para o outro.

Bem analisou a d. magistrada:

“
É possível constatar que os períodos compreendidos com cobranças superiores as médias de consumo ocorreram nos mesmos períodos do ano, cujo consumo foi superior à média corriqueira do requerente.

Ademais, por solicitação administrativa do requerente foi promovida a troca do medidor, momento em que não foi constatada qualquer irregularidade (ID 94722065).

E nesse sentido, embora o autor afirme que após a troca dos medidores tenha retomado a média de consumo anterior ao impugnado, conforme tabela supra, fazendo comparativo aos mesmos períodos em anos diferentes, não vislumbro discrepância nas cobranças, já que os consumos variavam em um mesmo período dos diferentes anos.

Desta feita, analisando as médias de consumo dos períodos anteriores ao reclamado e, não havendo qualquer prova dos fatos alegados pela parte autora, não vislumbro a ocorrência de cobrança ilegal ou excessiva
”. (id. 197823176)

A vista disso tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia, ou, ainda, enveredem a revisão ou na declaração de inexistência, conforme pretende.

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

A despeito do julgamento improcedente da demanda, verifico que o d. magistrado de forma equivocada, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ao passo que deve recair somente ao autor, ora apelante. E, em se tratando de matéria de ordem pública, a questão pode ser revista de ofício, neste sentido colaciono o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265 SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.19)

Diante disso, merece ser retocada a condenação, para recair somente em face do apelante e, por ser beneficiário da justiça gratuita deve permanecer suspensa a exigibilidade nos termos do
art.
98
,
§ 3o
, do
CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas para constar que é de responsabilidade integral do apelante as custas e honorários, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024